Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734494-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMEN CASTRO SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA CARMEN CASTRO SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0734027-61.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a autora requereu a suspensão de cobranças de empréstimos bancário até o julgamento do feito, a suspensão da cobrança de juros e de descontos em conta bancária e que o Banco agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante nos cadastro de proteção ao crédito. Em suas razões recursais, explica que compareceu à sede da instituição bancária agravada para saber a razão de não ter conseguido utilizar seu cartão bancário para realizar compras, momento em que foi informada pelo gerente que houve uma contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 80.000,00 em nome da agravante e que o valor foi transferido via PIX para terceiro. Ressalta que não logrou êxito em resolver a questão na via administrativa, razão pela ajuizou a ação de origem, na qual requereu liminarmente a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo, contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois, ao passo em que reconheceu o risco de prejuízo irreparável e a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos casos de fraude, atribuiu à agravante o ônus probatório. Ressalta que o caso se trata de relação de consumo e que o Banco poderia ter apresentado à agravante as imagens de câmeras de segurança da agência na qual ocorreu a contratação do empréstimo. Assevera que a simples resposta negativa da instituição financeira não é suficiente para afastar a demonstração da probabilidade do direito. Alega que a simples contratação de serviço mediante mecanismo jamais utilizado pela agravante, com a utilização de PIX para transferência do valor total (R$ 80.000,00), é indício suficiente a demonstrar a existência de fraude na contratação. Argumenta que a contratação ocorreu fora dos padrões de sua movimentação bancária e sem qualquer bloqueio dos sistemas de limites diários de transferência ou confirmação dos prepostos do Banco. Afirma que a continuidade dos descontos, no valor mensal de R$ 3.675,30 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), somados aos juros e encargos, ocasionará dano de difícil ou incerta reparação, o que justifica a concessão da tutela de urgência. Ressalta que caso não realize a cobertura do valor descontado em sua conta corrente, poderá ter o nome negativado pelo agravado. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos mensais decorrentes da contratação fraudenta e a cobrança de juros, taxas e encargos moratórios, sob pena de multa; bem como que se abstenha de inscrever o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Preparo recolhido (ID 30240666 e 30240667). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 104471031): Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer: a) a declaração de inexigibilidade do débito relativo à transação não reconhecida; b) que o banco réu seja obstado de cobrar e descontar as parcelas do empréstimo da conta bancária da autora; c) que o banco réu se abstenha de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes relativamente ao débito impugnado; d) que o banco réu seja obstado de cobrar referida dívida. Narra a autora que em 11/07/2021, ao tentar utilizar o seu cartão bancária para realizar compras, foi surpreendida com a indisponibilidade do serviço e, entrando em contato com o atendimento do Banco, foi informada que por questões de segurança o cartão havia sido bloqueado. No dia seguinte, em contato com a gerente, descobriu que ocorrera contratação de empréstimo no valor de R$ 80.000,00 e que o valor foi transferido via PIX para terceira pessoa, Rosilene Paulino Vieira. Alega que nunca realizou tal contratação, e que sequer tem a função PIX habilitada para transferência. Sustenta a ocorrência de fraude. Aduz que contestou a transação junto ao banco, mas este lhe informou que não teria identificado falha na segurança, uma vez que a contratação foi realizada em terminal de auto-atendimento, mediante cartão físico, código de acesso e leitura de QR - Code. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em comento, tenho que não está demonstrada a probabilidade do direito. É que, embora a autora alegue que nunca realizou a contratação n. 970605637, tendo juntado documentos de contestação junto ao banco e boletim de ocorrência, a resposta da Ouvidoria do banco (id 104391315 - pág. 5) refere que a operação foi sido realizada por aparelho celular liberado no Terminal de Auto-atendimento, com uso do cartão original e código de acesso com QR Code, através do método de engenharia social. A autora não esclarece, na inicial, como o empréstimo foi contratado, apenas diz que foi surpreendida com a informação de sua gerente acerca do ocorrido, o que não condiz com a versão do Banco. Diante da grande divergência entre as versões da autora e do Banco, a cautela recomenda que se aguarde eventual instrução probatória. Mesmo que tenha havido delito de terceiro na contratação do empréstimo, a responsabilidade objetiva do Banco, nos termos da Súmula 479 do STJ, não impede o reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, o que pode ocorrer em casos de engenharia social. Assim, embora a continuação dos descontos da referida contratação até o final de demanda acarrete grave dano à autora, especialmente porque o valor descontado mensalmente é elevado, de R$ 3.675,30 (extrato de id 104391319), a probabilidade do direito não está ainda presente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Com efeito, em uma análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como verificar de plano a alegação de falha da prestação de serviço por parte da instituição financeira que facilitou a ocorrência de fraude perpetrada contra a agravante. Isso porque, a agravante narra apenas que foi surpreendida com a informação de que fora realizada a contratação de empréstimo em seu nome, contudo, a versão apresentada pelo Banco na via administrativa (ID 104391315) informa que a própria cliente foi induzida a liberar o celular espúrio, com a captura de tela que contém um QRcode do Terminal de Atendimento. Conforme destacado na decisão agravada, percebe-se uma clara divergência entre as versões apresentadas pela autora e pela ré, razão pela qual é necessária uma ampla dilação probatória para uma análise detida dos fatos narrados. Registre-se, embora aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, em que há, comumente, a inversão do ônus da prova em casos análogos aos dos autos, em que a instituição financeira poderá carrear provas de que houve a contratação ou culpa exclusiva da vítima, tal procedimento deve ocorrer em fase própria da instrução processual. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão melhor aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não da fraude perpetrada e da falha do serviço. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se examina pedido formulado em contrarrazões de agravo de instrumento que não fora apreciado pelo magistrado a quo, sob pena de evidente supressão de instância. 2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os argumentos trazidos pela parte agravante de que fora vítima de fraude quando da contratação de empréstimos consignados demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1370998, 07109797620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se, ainda, que não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão dos descontos realizados na conta da agravante no valor de R$ 3.675,30. Isso porque, percebe-se nos autos que a autora, ora agravante, aufere rendimento de R$ 22.598,24 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme consta do extrato de ID 104391319, na linha “recebimento de proventos” datada de 23/08/2021, ou seja, os descontos mensais questionados não irão influir na subsistência da parte, que poderá reaver todos os valores caso seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes, considerando que o Banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.1. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude perpetrada na contratação de empréstimo consignado. 4. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1307333, 07335914220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bem imóvel de propriedade da parte ré/agravada, a suspensão dos descontos do empréstimo da parcela junto à instituição financeira, bem como a abstenção desta de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.1. Nesse cenário, inobstante os argumentos da parte autora/recorrente, no sentido de ser o recorrido, o líder da organização criminosa de que foi vítima, sendo dele a propriedade do único bem encontrado em nome dos requeridos/agravados, circunstância que, justificaria o pedido de arresto, tem-se que tais alegações não prescindem de uma análise mais aprofundada, com a devida dilação probatória, a fim de se verificar, em cognição exauriente, eventual conduta ilícita nas tratativas dos negócios jurídicos. 4. Em que pese os argumentos da agravante de que o agravado BRB tenha deixado de atuar com a segurança necessária esperada de uma instituição financeira, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, embora possível, em tese, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, não se evidenciou. 5. Outrossim, não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que não se evidencia, de plano, que o pagamento das prestações prejudica a subsistência da parte autora/agravante, especialmente considerando o valor de sua remuneração líquida que esta percebe mensalmente, tampouco que o réu/agravado, suposto líder da organização, se encontra em estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo, em caso de procedência do pedido. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1348094, 07080186520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, em um juízo cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela recursal, pois não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021 17:41:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador